Tribunal: CARF
Processo: 10830.722424/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.722424/2012-51
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.891 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
SINTESE - FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do recurso uma vez que não comprovada a
divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança do IRPJ e, como reflexo, da
CSLL, PIS e COFINS apurados sobre omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada e decorrentes da prestação de serviços, todos acrescidos de multa de
ofício qualificada de 150%.
O relatório fiscal encontra se à fls. 40/49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722424/2012-51
Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Impugnados os lançamentos às fls. 2113/2153, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em Campinas/SP julgou-os procedentes em parte às fls. 2744/2830, para excluir da
base de cálculo do lançamento as devoluções de cheque identificadas nos extratos bancários e
para excluir dos valores de PIS e COFINS declarados em DCTF e recolhidos.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
2848/2905.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu parcial
provimento ao recurso para por meio do acórdão 1302-001.078 – fls. 3968/3986 – apenas para
reduzir a multa de ofício ao patamar ordinário de 75%.
Inconformada, a União interpôs Recuso Especial às fls. 3988/3999, pugnando, ao
final, pelo restabelecimento multa qualificada.
Em 22/5/15 - às fls. 4001/4004 - foi negado seguimento ao recurso da União, o
que foi mantido pelo Presidente da CSRF às fls. 4005/4006.
Também não conformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração
às fls. 4021/4032, suscitando omissão e contradição no acórdão de recurso voluntário.
Os aclaratórios foram admitidos parcialmente pela Presidente da Turma às
4113/4117.
Nesse sentido, novo julgamento foi levado a efeito pelo mesmo colegiado, ocasião
em que, após acolher os embargos, sanando-se a omissão apontada, reconheceu-se a decadência
em relação ao PIS e à COFINS quanto aos meses de janeiro a março de 2007 – acórdão 1302-
002.638.
Cientificado do julgamento dos embargos, agora a Fazenda Nacional apresentou
seus aclaratórios, desta feita, contradição neste último acórdão, os quais foram rejeitados pelo
Presidente da Turma às fls. 4183/4185.
Não conformada, a União apresentou novo Recurso Especial às fls. 4187/4192,
postulando, ao final, pelo afastamento da decadência em relação ao PIS e à COFINS.
Em 28/5/19 - às fls. 4319/4326 - foi novamente negado seguimento ao recurso
da União.
A União interpôs Agravo às fls. 4336/4341, o qual foi rejeitado pela Presidente da
CSRF às fls. 4348/4355.
Cientificado do acórdão de embargos (1302-002.638), o sujeito passivo também
apresentou Recurso Especial às fls. 4204/4219, postulando a reforma do acórdão então recorrido.
Em 23/5/19 - às fls. 4327/4334 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito
passivo, para que fosse rediscutida a matéria “aplicação da presunção legal contida no artigo
42 da Lei no 9.430/1996, para as pessoas jurídicas do ramo de fomento mercantil
(factoring).”
A União tomou ciência do recurso interposto e do despacho que lhe dera
seguimento em 30/6/19 (processo movimentado em 31/5/19 – fl. 4335) e apresentou suas
contrarrazões tempestivamente em 3/6/19 (fl. 4346), propugnando pelo desprovimento do
recurso – fls. 4342/4345.
É o relatório.
Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 5/11/18 (fl. 4201) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 19/11/18, consoante se extrai de fl. 4203. Passo,
com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da presunção legal contida no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, para as pessoas jurídicas do ramo de fomento mercantil (factoring)”.
O acórdão recorrido – embargado - foi assim ementado, naquilo que foi admitido
a reexame desta turma:
APLICAÇÃO DO FATOR DE COMPRA ANFAC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade lançadora reduziu indevidamente as bases tributáveis ao aplicar, sem
qualquer respaldo legal, percentual de desconto na compra de títulos sugerido por
entidade privada aos seus associados empresas de factoring.
Devem ser mantidas as bases tributáveis lançadas, pois, não tendo esse Colegiado
competência para lançar, não pode proferir decisão que se constitua em reformatio in
pejus.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, a) por maioria de votos, em não converter o
julgamento em diligência, vencido o relator; b) por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso para manter o lançamento, vencidos os conselheiros Paulo
Roberto Cortez, Marcio Rodrigo Frizzo e Guilherme Pollastri Gomes da Silva; c) por
maioria de votos, em desqualificar a multa de ofício, mantendo-a no percentual de 75%,
vencidos os conselheiros Eduardo de Andrade e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Do conhecimento.
De início, deve-se destacar que o Fisco identificou contas de titularidade do
autuado em 5 (cinco) Instituições Financeiras, por meio das quais teria movimentado o
equivalente a mais de 200 vezes a sua receita de prestação de serviços declarada.
O IRPJ e a CSLL foram cobrados sobre o arbitramento do lucro em relação a
ambas as infrações, inclusive daquela sobre a qual já havia sido aplicado o fator Anfac.
À luz dos extratos apresentados pelo fiscalizado e procedida à verificação da
escrituração contábil, ficou constatado que apenas a contas bancarias, Ag. 1517 c/c 038520-4 do
SUDAMERIS - ABN AMRO REAL e a conta 1824-4 - Ag. 3088 do Banco Bradesco teriam
sido escrituradas, o que representa 6,48% dos depósitos e/ou créditos apurados, contra 93,52%
não escriturado.
Nesse cenário e diante da possibilidade de se tratar de operações de factoring, o
autuante intimou a fiscalizada com vistas a se certificar dessa suposta ocorrência. Confira-se:
Diante da informação prestada, e diante da falta da escrituração contábil e livro caixa,
das contas bancarias acima identificadas, bem como a escrituração apresentar-se de
forma resumida a empresa foi sucessivamente intimada para demonstrar a origem dos
recursos, movimentados nas contas bancarias acima mencionadas tendo como intuito
principal formar a convicção da fiscalização de tratar-se de operações de factoring.
Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Foram expedidas ainda outras intimações, a exemplo da de 20/12/2011, no intuito
de que fossem apresentados “os borderôs de factoring que demonstram o valor de face do titulo
e o valor pago à vendedora, relativo aos títulos que constam no Extrato de Movimentação da
Carteira de Cobrança do Banco Bradesco Ag. 09/00046, conta 0563.720- 1 e Banco Itaú Ag.
00546-90.465-7.”
Do conjunto dos documentos, o autuante, de início, chegou à seguinte conclusão.
Análise procedida no histórico, das contas 046- 0563720-1 do Banco Bradesco S/A e a
conta 0546 90465-7 do Banco Itaú S/A , foram identificados grande volume de TEDs,
"Transferência Eletrônica Disponível", com beneficiários não identificados no montante
de R$ 5.590.217,86 (Itaú), ou a pessoas físicas no montante de R$ 9.443.291,31
(Bradesco), sendo que a empresa foi intimada em 11/03/2012 a prestar os
esclarecimentos sobre o assunto, não existindo qualquer manifestação até a presente
data.
Diante deste fato, conclui-se existir forte indicio que a empresa também opera com
pessoas físicas, procedimento, este, vetado às empresas de factoring, ficando
prejudicado qualquer entendimento fiscal de que a origem dos depósitos e /ou créditos
efetuados nas instituições financeiras possam ser consideradas omissão de receita
operacional decorrente de operações de factoring.
Mais adiante, quando da apuração e quantificação da omissão de receitas e após
identificar um total de 3 (três ) contas no BRADESCO, o autuante se convenceu que depósitos
no total de R$ 2.567.692,85, na conta 0563720 da agencia 00046 seriam, efetivamente,
decorrentes de operações de factoring, razão pela qual, em relação a apenas esses depósitos,
apurou a omissão valendo-se do fator Anfac. Veja-se:
Do total da movimentação financeira, a empresa apresentou um volume encadernado do
Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança diário, referente a conta 0563720-
Ag. 00046 do Banco Bradesco S/A, cujos valores foram consideradas como operações
de factoring "coluna 03 ", que com base no fator Anfac coluna (04), foi apurada o valor
da receita de factoring, coluna (05), servindo de base para lançamento de ofício dos
tributos e contribuições, lançados de ofício na forma do lucro arbitrado.
Por isso que o lançamento trouxe a especificação de duas infrações distintas.
Já no julgamento do recurso voluntário, o colegiado recorrido, após realçar a não
comprovação das operações consubstanciadas naqueles créditos em contas como se
decorrentes de factoring fossem1, ainda assentou a incorreção do procedimento adotado pelo
Fisco ao aplicar, sobre uma parcela desses créditos, o já citado fator Anfac.

1 Fragmento do voto vencedor do acórdão recorrido:
A recorrente repisa questões já devidamente enfrentadas pela DRJ, a começar por sustentar uma força probatória dos
borderôs por ela juntados aos autos, os quais, conforme sustentou a decisão recorrida, foram devidamente analisados
pela Fiscalização, sendo que a autoridade lançadora concluiu que tais documentos não continham elementos hábeis a
identificar a origem dos depósitos. Ademais, a recorrente não articula qualquer defesa em que ficasse demonstrado o
valor probante de tais documentos.
Por sua vez, a recorrente se equivoca ao sustentar que deveria a Fiscalização diligenciar junto aos clientes da
recorrente, a fim de verificar se os borderôs correspondiam a operações de factoring. Ocorre que o art. 42 do Lei
9.430/95 inverte o ônus da prova, pois cabe a contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias..
Novamente a recorrente se equivoca sobre de quem era ônus da prova. Refiro-me aos TED no montante de R$
9.443.291,31, cujos os beneficiários eram pessoas físicas, logo, cabia à recorrente prova que se tratavam de
operações efetivamente de fomento mercantil, o que poderia ser feito demonstrando trata-se essas pessoas físicas de
empresários individuais ou prestadores de serviços. A recorrente foi intimada em 11/03/2012, mas não trouxe aos
autos que provassem se tratar de operações de fomento mercantil.
Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Para isso, valeu-se, dentre outros, dos seguintes fundamentos, os quais,
obviamente, são estendidos aos demais créditos levados a base de cálculo dos tributos a teor do
artigo 42 da Lei 9.430/96. Vejamos:
1 – O contribuinte não logrou desconstituir a presunção legal do artigo 42 da Lei
9.430/96, no sentido de que tais valores seriam receita bruta da recorrente;
2 – Não havia amparo legal para se aplicar o Fator Anfac sobre o valor dos
depósitos bancários; e
3 – Que o fator Anfac sequer representaria a margem de lucro líquido das
Factoring.
Já em seu recurso, a autuada intentou ver estendido aos demais depósitos, a
mesma sistemática utilizada em relação àqueles considerados como fruto de operação de
factoring. Para tanto, indicou os acórdãos de no 9101-00.096 e 1301-002.972 como
representativos da controversa que pretende ver resolvida a seu favor.
Passa-se, assim, à análise desses paradigmas.
9101-00.096.
Em relação a este paradigma, valho-me, inclusive, da análise promovida pelo
relator do voto condutor do acórdão 9101-005.166, prolatado na sessão de 7/10/20, que se
mostrou cirúrgico ao detalhar os fundamentos utilizados em dito paradigma. Confira-se:
Do primeiro paradigma trazido para fundamentar a divergência (Acórdão no 9101-
00.096 – fls. 2.689/2.710), constata-se que naquele caso concreto restou demonstrado
que a única atividade da empresa autuada consistia na atividade de factoring, sendo
que “os lançamentos decorreram da movimentação de valores – pela Requerida na
conta corrente de um de seus empregados – para a realização de descontos de cheques
e duplicatas de terceiros.”
Após transcrever trechos da conclusão da autoridade fiscal responsável por aquele
lançamento, o primeiro paradigma assim fundamentou a não tributação sobre a
integralidade dos depósitos:
Do exposto verifica-se que, ainda que a Recorrida tenha dado respostas evasivas a
determinadas intimações da Fiscalização, não pairam dúvidas (e não poderia ser
desconsiderado o fato de que) os depósitos mantidos na conta da pessoa física
envolvida no procedimento fiscal tratavam de movimentação financeira decorrente
da atividade da Recorrida, qual seja: desconto de títulos e duplicatas.
(...)
Ao deixar de apurar adequadamente a base de cálculo dos tributos lançados, a
Fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro e ao lançamento de contribuições
sociais sobre receitas que sabidamente não eram de titularidade do contribuinte, o
que afasta a legitimidade dos lançamentos nos moldes em que lavrados. (grifamos).
Note-se do excerto acima, que a conclusão a que chegou o colegiado
paradigmático tomou em conta o juízo de valor que promoveu acerca da comprovação, naqueles
autos, da natureza das receitas envolvidas nos créditos em conta. Em outras palavras, da análise
documental daqueles autos, diferentemente do que se tem no caso em exame, concluiu-se que
teria restado comprovado que a movimentação financeira decorreria da atividade da então
recorrida, qual seja: desconto de títulos e duplicatas.

Fl. 4383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Nessa perspectiva, penso que referido paradigma, por partir de premissa distinta,
vale dizer, que estaria comprovada a natureza da atividade, não é hábil a demonstrar a tão
almejada divergência jurisprudencial.
1301-002.972.
Já em relação a este paradigma, há de se promover uma análise mais detida em
relação às premissas lá adotadas.
O colegiado partiu de duas premissas importantes para sua conclusão, quais
sejam: a primeira, a de que o próprio autuante teria reconhecido a natureza da atividade como
sendo de factoring, quando aplicou, para o arbitramento do lucro, percentual de 38,4%,
percentual estabelecido para referida atividade e, a segunda, quando assentou que teriam sido
juntados pela recorrente vários documentos inerentes à atividade de factoring, tais como:
contrato de fomento mercantil, cheques de compra de ativos, entre outros documentos,
ratificando, assim, sua atividade empresarial. Confira-se fragmento daquele voto vencedor:
Embora a decisão recorrida valore que os documentos apresentados pela autuada não
sejam hábeis a caracterizar o exercício de atividade de factoring, penso não haver lide a
este respeito, pois na quantificação do lucro arbitrado, é fato incontroverso que o fiscal
autuante aplicou o percentual de 38,4%, percentual estabelecido para a atividade de
factoring, sendo, à propósito, mantido pela decisão recorrida. Importa dizer: o fisco
imputou ao recorrente a prática da atividade de factoring, com a aplicação de um
coeficiente elevado de arbitramento.
Some-se a isso que foram juntados pela recorrente vários documentos inerentes à
atividade de factoring, tais como: contrato de fomento mercantil, cheques de
compra de ativos, entre outros documentos, ratificando, assim, sua atividade
empresarial.
Porém, apesar de aplicar tal percentual, a fiscalização não considerou que a receita bruta
da atividade de factoring não corresponde ao depósito em conta corrente. Assim, o
caminho percorrido pela fiscalização, no sentido de aproveitar os depósitos de origem
injustificada para equipará-los à receita bruta total, despreza peculiaridade da atividade
que o próprio Fisco atribuiu à interessada, o que deve ser aqui reparado.
Quanto ao critério adotado pelo autuante na definição do percentual de presunção
do lucro, pode-se dizer que o caso em tela não guarda a mínima similitude com o paradigma,
senão vejamos.
O autuante, que já havia reconhecido parcela dos depósitos como fruto de
operações de factoring, decidiu aplicar o percentual de 38,4% ao restante deles em função do o
que dispunha o § único do artigo 537 do RIR/99, no sentido de que “No caso de pessoa jurídica
com atividades diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado”.
Veja-se, com isso, que diferentemente do assentado no acórdão paradigmático, no
caso sob análise, o percentual adotado não configurou qualquer reconhecimento quanto à
natureza das receitas representadas nesses depósitos. Ao contrário, foi justamente por não ser
capaz de identificar sua correspondente natureza, que se decidiu aplicar sobre eles, o percentual
relativo àquela já identificada, por mera observância das disposições legais.
No mais, o restante da fundamentação adotada no paradigma acabou por se valer
do quadro fático-probatório próprio daqueles autos, o que impede a demonstração da divergência
jurisprudencial a ser dirimida por esta instância especial, como já assente na jurisprudência deste
Colegiado.
Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722424/2012-51

Nesse rumo, dada à ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigmas, tenho que forçoso o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital